Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. QUESTÃO SUSCITADA EM PETIÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RESOLVIDA NO PRMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO FEITA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DO MEIO PARA VEICULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO OCORRIDO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão tampouco obscuridade no acórdão, que não conheceu das contrarrazões à apelação na parte em que foi postulado o reconhecimento da prescrição e/ou decadência administrativa de ressarcimento ao erário, uma vez que a questão foi suscitada e resolvida no primeiro grau de jurisdição no julgamento de exceção de pré-executividade, de modo que eventual insatisfação com o resultado deveria ser deduzida em recurso e não mediante requerimento em contrarrazões recursais, a pretexto de tratar-se de matéria de ordem pública conhecida e decidida na primeira instância mediante provocação do embargante como executado.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito não de prequestionamento – pois as questões debatidas foram enfrentadas no acórdão, mas manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.